Tribunal: STF
Processo: Rcl 56497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Silvino Rodrigues Belo, em causa própria, em 19.10.2022, contra “certidão de intimação, de 14/02/2022, do Cartório da 19ª Vara Cível do Rio de Janeiro, em continuidade a despacho anteriormente exarado em 25/11/2021 pela R. Juíza Titular da 19ª VC (...) e agora seguido pelo mandado de Pagamento, de 05/10/2022 (...) persistindo o desrespeito (e os ferindo) a princípios, preceitos e ditames constitucionais, inseridos no art. 100, § 1º da Constituição Federal do Brasil, c/c art. 833, IV, e 277 do Novo Código de Processo Civil”(fl. 2).



    2. Em confusa petição inicial, o reclamante alega “não pode[r] prosperar a penhora e o bloqueio do saldo dos proventos de aposentadoria/pensão do reclamante em sua conta salário (...) ora desbloqueados e transferidos para a conta judicial (...) e agora objeto do referido mandado de pagamento” (fl. 3).



    Requer medida liminar para suspender-se o processo. 



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para que se “determine à R. Juíza a quo a imediata suspensão do mandado de pagamento expedido em favor da Cooperforte. E que determine que expeça (...) o devido mandado de pagamento em favor do reclamante, do valor bloqueado indevidamente” (fl. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não pode prosseguir.



    Cumpre registrar ser o reclamante autor de outras quatro reclamações (Reclamações ns. 45.457, 50.928, 51.645 e 51.976), de minha relatoria, cujas iniciais foram julgadas ineptas. 



    A argumentação exposta pelo reclamante, novamente, não permite compreender, com clareza, a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, o que impede seja dado processamento válido a esta reclamação. 



    4. Na petição inicial, não há indicação de usurpação de competência usurpada ou decisão descumprida deste Supremo Tribunal Federal. Também não é possível identificar, com objetividade, as decisões reclamadas e as autoridades que as teriam prolatado. 



    5. A ininteligibilidade da petição impõe o reconhecimento da inépcia e a determinação de arquivamento dos autos, nos termos do § 1º do inc. I e do inc. III do art. 330 do Código de Processo Civil. As deficiências apontadas sequer admitem abertura de prazo para emenda à inicial.



    6. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente